Tribunal: STJ
Processo: 0013030-93.2014.8.26.0590
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP(2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA

ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e3bcb28c-2dd9-417c-95db-762e56dd4b0c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP (2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III,
ART. 932,
DO CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO BORGES PEREIRA
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 2.357):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o recurso especial foi devidamente
fundamentado e que a inadmissibilidade foi feita de forma genérica e contrária aos
argumentos apresentados, afirmando que a admissibilidade está presente e que o
recurso preenche os requisitos necessários para seu processamento (fls. 2.408/2.410).
Documento eletrônico VDA53086993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:13
Código de Controle do Documento: 0a69ccc2-048b-4d7d-829c-9ec14508a14c

Argumenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia
nos computadores e negativa de acesso à documentação apreendida, o que teria
prejudicado o contraditório e a ampla defesa (fls. 2.410/2.412).
Sustenta que não se pode manter condenação com base no livre
convencimento do juiz sem provas produzidas em contraditório, invocando o
do
art. 155
Código de Processo Penal e o
o, LIV, da Constituição Federal (fls. 2.411/2.412).
art. 5
Defende que, tendo havido impugnação específica de todas as
fundamentações utilizadas para negar a admissibilidade, não incide a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça (fl. 2.412).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o
da decisão
ônus de demonstrar o desacerto
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada concluiu no sentido da inadmissibilidade do
agravo considerando que o agravante, nas razões daquele recurso, não logrou impugnar,
de maneira específica, a íntegra da fundamentação lançada na decisão de inadmissão
do recurso especial na origem (fl. 2.358):
[...]
O agravo é inadmissível.
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA,
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: 1) inadequação do recurso especial para veicular
matéria constitucional; 2) deficiência de fundamentação –
3)
Súmula 284/STF;
ausência de demonstração formal da divergência e de cotejo analítico; e 4) incidência
da
(fls. 2.171/2.173). Todavia, a parte agravante, nas razões do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial (fls. 2.194/2.202), não impugnou, de maneira específica,
a íntegra da decisão de inadmissão.
Documento eletrônico VDA53086993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:13
Código de Controle do Documento: 0a69ccc2-048b-4d7d-829c-9ec14508a14c

Em específico: 1) quanto à inadequação do recurso especial para matérias
constitucionais, o agravante apenas reiterou a tese de ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal (fl. 2.200), mantendo hígido o fundamento da origem; 2) quanto
à deficiência de fundamentação (
, limitou-se a afirmar
Súmula 284/STF)
genericamente que
e que
a admissibilidade está presente
todos os fatos foram
, sem demonstrar, de modo concreto, a observância dos
devidamente expostos
requisitos do
do Código de Processo Civil (fl. 2.196); 3) quanto ao dissídio
art. 1.029
jurisprudencial, não demonstrou o cumprimento dos requisitos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ e 4) quanto à incidência da
art. 255,
não demonstrou, mediante argumentação concreta, a possibilidade
Súmula 7/STJ,
de acolhimento da tese recursal mediante mera revaloração das premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo Penal, e a
art. 3
por analogia.
Súmula 182/STJ
[...]
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos
agravo em recurso especial
tidos como inatacados, inclusive transcrevendo excerto do agravo apto a evidenciar a
efetiva impugnação de cada um dos fundamentos tidos como inatacados, o que não se
.
verifica nas razões do agravo regimental
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
atraindo, ainda, o óbice da
CPC/2015,
Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53086993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 12:39:13
Código de Controle do Documento: 0a69ccc2-048b-4d7d-829c-9ec14508a14c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.009.332 / SP
Número Registro: 2022/0189976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00130309320148260590 130309320148260590 940563000000620148
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME : VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: JOSE MARCIO AREDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
Documento eletrônico VDA54685771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: c9b89da3-2233-409d-b5d4-55963238a15f

PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO : FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO : GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO
NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO : FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: c9b89da3-2233-409d-b5d4-55963238a15f